Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0740704-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES DE JESUS MARTINS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Charles de Jesus Martins agrava da decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou a progressão antecipada ao regime aberto na pendência de apuração de falta grave: motim praticado em 30/03/2020. Requer a progressão de regime a partir da data do requisito objetivo, 11/02/2020. Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do agravo na execução penal (ID 19783154), posição endossada pela Procuradoria de Justiça (ID 20305859). A decisão foi mantida em juízo de retratação (ID 19783154). O recurso foi incluído na Quadragésima Sétima Sessão Virtual, no período de 17/12/2020 a 21/01/2021, conforme certidão de ID 21189408. No dia 25/11/2020 o agravante informou na petição de ID 21718451 que o recurso perdeu o objeto e não tem mais interesse no julgamento do mérito, sendo o processo retirado da pauta e concluso no dia seguinte. De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, no dia 13/11/2020 foi deferida a progressão ao regime aberto, nestes termos: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Em relação ao requisito subjetivo, conquanto haja a imputação de falta grave pendente de apuração,nota-se que foi excedido o prazo de 180 dias legalmente fixado para a apurá-la administrativamente (art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal). Assim, DEFIRO REGIME ABERTO efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, sem prejuízo da continuidade da apuração e eventual futura homologação judicial da falta grave pendente. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Assim, diante da manifestação expressa da Defesa do sentenciado, extingue-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 04 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator